Tribunal: TJDFT
Processo: 0746916-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DUPLO APELO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. DIVÓRCIO. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DO EFETIVO ROMPIMENTO DA RELAÇÃO MARITAL. PATRIMÔNIO AMEALHADO PELAS PARTES NO CURSO DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE DÍVIDA TOMADA POR UM DOS CÔNJUGES EM BENEFÍCIO FAMILIAR DURANTE O RELACIONAMENTO CONJUGAL. MEAÇÃO. CABIMENTO. AQUESTOS EXCLUÍDOS DA PARTILHA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO.
1. A separação de fato é causa apta a interromper os efeitos jurídicos do casamento, momento a partir do qual cessam os deveres de coabitação e de fidelidade recíproca bem como os efeitos do regime de bens. Assim, constitui marco temporal relevante para fins de incidência da partilha patrimonial.
2. A separação de fato ocorre quando os cônjuges dão notoriedade ao rompimento da relação marital e da ausência de vontade de comunhão de vida ou projeto familiar, deixando assim de se portarem publicamente como casados, mesmo que ainda formalmente mantido o vínculo conjugal.
3. O mero esfriamento das relações maritais, decorrente de descumprimentos pontuais dos inerentes deveres conjugais, como a infidelidade conjugal, por si só, não configura separação de fato, que a priori demanda a verificação de condutas públicas, de qualquer dos cônjuges, a manifestar o efetivo rompimento definitivo das núpcias.
4. À mingua de prova a respeito do alegado fato modificativo do direito da autora, a cargo do réu, não há como concluir que a separação de fato das partes ocorreu 10 (dez) anos antes do protocolo da ação de divórcio ajuizada por ele, senão meses antes dessa ocasião, tal como afirmado por ela, sobretudo, porque verificado que, no referido interregno decenal, o requerido foi trabalhar em missão diplomática em outros países, sempre levando a requerente consigo, ambos coabitando, a qual inclusive participou de eventos oficiais e utilizou recursos públicos, o que certamente ocorreu por ela resguardar a condição de cônjuge dele.
5. Por conseguinte, correta a sentença que arbitrou a partilha sobre bens amealhados pelo então casal entre o momento da realização do casamento e a reconhecida data da separação de fato, quanto aos aquestos comuns que restaram efetivamente comprovados.
6. Segundo a inteligência do § 1o do art. 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual caiba agravo de instrumento, como ocorre em relação ao art. 354, parágrafo único, do CPC, não sendo este oportunamente interposto, restarão preclusas, de modo que não poderão ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas correspondentes contrarrazões.
7. Considerando que a autora apelou também questionando matéria preclusa, porquanto resolvida em decisão interlocutória anterior que extinguiu parcialmente o processo sem julgamento de mérito, sem formulação do devido inconformismo recursal (CPC, art. 354, p.u.), o recurso é manifestamente inadmissível quanto ao ponto. Por isso, deve ser apenas parcialmente conhecido em relação aos demais tópicos efetivamente resolvidos na sentença recorrida.
8. Ausente uma satisfatória demonstração acerca da existência de parte dos bens arrolados para partilha ou dos deduzidos produtos de sua alienação na separação de fato, inviável a meação sobre eles pretendidas, sendo cabível apenas a partilha sobre aqueles cuja propriedade ou posse restaram efetivamente demonstrados, tal como determinado na sentença.
9. O saldo devedor existente no término do casamento, decorrente de dívida bancária em nome do réu, deve ser rateado igualitariamente por ambos os cônjuges, dada a presunção de que os correspondentes créditos reverteram em benefício da unidade familiar, ausente a prova de que teriam beneficiado individualmente apenas o tomador, ônus que coube a autora e do qual não se desincumbiu.
10. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelo da autora parcialmente conhecido e desprovido.